Tribunal: TJPA
Processo: 0016347-31.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016347-31.2018.8.14.0061

RECORRENTE: JOSUE SOUZA DA SILVA, MARCIEL DUARTE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0016347-31.2018.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARCIEL DUARTE DA SILVA

JOSUÉ SOUZA DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Marciel Duarte da Silva e Josué Souza da Silva contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, a qual reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), determinando o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal do Júri. Os fatos dizem respeito à execução de Jeovane Ferreira Martins, por disparo de arma de fogo, realizado por Marciel, supostamente a mando de Josué, após furto de celular cometido pela vítima. A defesa de Josué requereu a impronúncia por ausência de autoria; Marciel, por sua vez, alegou nulidade da pronúncia, legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a sentença de pronúncia carece de fundamentação idônea; (II) definir se há provas suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (III) estabelecer se há comprovação inequívoca da legítima defesa arguida por Marciel; (IV) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo um juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza condenatória, conforme disposto no art. 413 do CPP.

4.

A sentença de pronúncia apresentou fundamentação idônea ao indicar os elementos que comprovam a materialidade do crime e os indícios de autoria, como imagens do local do crime, depoimentos testemunhais e requerimento de provas periciais.

5.

A negativa de autoria apresentada por Josué não encontra respaldo suficiente para afastar os indícios constantes dos autos, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6.

A tese de legítima defesa sustentada por Marciel não se encontra inequivocamente demonstrada, inexistindo prova clara e indiscutível que autorize a absolvição sumária na forma do art. 415 do CPP.

7.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil só é admitida quando manifestamente improcedente ou descabida, o que não se verifica no caso concreto, sob pena de usurpação da competência do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo exauriente.

2.

A ausência de fundamentação idônea não se configura quando o magistrado expõe, ainda que de forma concisa, os elementos que justificam a submissão ao Tribunal do Júri.

3.

A negativa de autoria deve ser examinada pelo Conselho de Sentença, quando não comprovada de forma cabal sua veracidade.

4.

A legítima defesa só autoriza absolvição sumária quando comprovada de forma incontestável nos autos.

5.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia quando houver indícios mínimos de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 93, IX; 413, § 1º; 414; 415, I e II; CP, art. 121, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2014; TJ-SP, RSE 1501381-54.2019.8.26.0405, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 28.09.2020; TJ-RS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019; TJMG, RSE 1.0693.14.011812-8/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 27.03.2019; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024; STJ, HC 930.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016347-31.2018.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARCIEL DUARTE DA SILVA

JOSUÉ SOUZA DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCIEL DUARTE DA SILVA e JOSUÉ SOUZA DA SILVA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado consumado), devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular.

Consta da peça acusatória que, no dia 30/12/2018, por volta das 23h30min, em um bar conhecido como "Bar do Jorjão", no Bairro Beira Rio, município de Tucuruí, Jeovane Ferreira Martins foi morto por disparos de arma de fogo efetuados por Marciel Duarte da Silva, a mando de Josué Souza da Silva, conforme apontam os indícios do inquérito. Apurou-se que a vítima estava no local tentando furtar pertences de pessoas presentes, tendo inclusive subtraído um celular do interior do veículo de Josué. Este, ao perceber o furto, teria seguido Jeovane e, ao encontrar Marciel, indicou-lhe quem havia furtado seu telefone. Imagens das câmeras de segurança mostram Josué ao lado de Marciel apontando a vítima, que logo depois foi executada por Marciel com arma de fogo. Embora Josué tenha negado envolvimento direto no crime em seu depoimento, alegando que apenas comentou o ocorrido com Marciel e que o celular já havia sido devolvido, as imagens contradizem essa versão, sugerindo premeditação e participação ativa. Marciel não foi localizado, sendo identificado indiretamente por meio do depoimento de seu pai, Walter Gonçalves da Silva, que informou que o filho saiu de casa e não retornou.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os acusados para que estes fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Inconformados, os recorrentes interpuseram recursos pleiteando Josué por sua impronúncia ante a negativa de autoria, ou seja, por não ter qualquer participação no delito, enquanto Maciel pugnou pela nulidade da pronúncia por falta de fundamentação idônea, alternativamente o reconhecimento da legítima defesa e, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, seja afastada a qualificadora do motivo fútil, devido a não comprovação de sua existência.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço de ambos os apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

O recorrente Marciel Duarte da Silva argui nulidade da pronúncia, alegando que não houve fundamentação idônea, porquanto, a “decisum” não teria apontado de forma objetiva e concretamente os indícios suficientes de autoria contra o mesmo, em nítida violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Adianto que a preliminar não deve prosperar.

O sistema processual brasileiro estabelece duas etapas, no procedimento especial do Tribunal do Júri, capitulado nos artigos 406 e 497 do CPP, a saber:
I - A fase de sumário da culpa (“iudicium accusationis”), em que ocorre o juízo de admissibilidade da acusação; 2 - A fase de julgamento (“iudicium causae”), o qual destina-se a julgar o mérito propriamente dito da ação penal, pelo Conselho de Sentença.

É sabido que para decisão de pronúncia são necessárias a existência de
prova convincente do delito
e
indícios suficientes de autoria
(artigos 413 e 414 do CPP), sendo que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da inicial da acusação de prática de crime doloso contra a vida.

Com tais premissas e após análise do conjunto fático e probatório dos autos, vislumbro idônea fundamentação da sentença de pronúncia, eis que o juízo “ad quo” sustentou seu convencimento, ou seja, de levar o recorrente a júri popular, eis que apontou de forma satisfatória os elementos indicativos de
materialidade
, tais como: I) imagens do corpo da vítima, b) imagens de vídeos do local do crime, c) solicitação de remoção e necropsia do corpo da vítima; d) solicitação de perícia de levantamento do local do crime, c) dos elementos de informação do IPL e da prova oral; e
indícios suficientes de autoria delitiva
, quais sejam: a) depoimento de testemunhas (José Maria Santiago e Eva Maia) e interrogatórios dos réus. Cabendo ressaltar que, em conjunto, tais indicativos formam um lastro probante suficientes para sustentar a pronúncia do ora recorrente.

A propósito, com relação ao tema em debate, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1.
A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.
3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4 . Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (grifos e negritos meus)

Mediante tais argumentos, rejeito a presente preliminar.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por imagens do corpo da vítima Jeovane Ferreira Martins e de imagens de vídeo do local do crime, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

A defesa do recorrente Josué Souza da Silva, nega que o mesmo tenha participado do homicídio da vítima Jeovane Ferreira Martins.

Contudo, os elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários de
autoria
da conduta denunciada, apontam para a mantença da decisão de
pronúncia
submetendo-se o recorrente a julgamento perante o Tribunal do
Júri
, onde a tese de
negativa
de
autoria
poderá ser devidamente analisada.

Sobre o assunto colaciona-se a seguinte jurisprudência, “verbis”:

Homicídio triplamente qualificado. Pronúncia.
Recurso em sentido estrito.
Nulidade por excesso de linguagem. Inocorrência. Inexistência de incursões aprofundadas quanto à matéria. Pretendida absolvição sumária
ou impronúncia fundada na negativa de autoria. Inadmissibilidade. Prova da existência do fato e indícios de autoria. Conflito entre a versão acusatória e a defensiva. Dúvida. Indispensabilidade da análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da demanda. Princípio do in dubio pro societate
. Qualificadoras. Afastamento do meio cruel. Intenção de tortura não evidenciada. Facadas perpetradas em região letal. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RSE: 15013815420198260405 SP 1501381-54.2019.8.26.0405, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 28/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020) (grifos e negritos meus)

Portanto, é indispensável a análise de referida tese pelo conselho de sentença, juiz natural da demanda.

Sustenta ainda a defesa do recorrente Marciel Duarte da Silva, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa própria, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que no dia do fato criminoso o ofendido assaltou o réu à faca e o ameaçou de tirar sua vida, em resposta à injusta agressão sofrida e usando de seu instinto de preservação este atirou no réu. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Ainda sobre o tema em discussão, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - DESPRONUNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO DEMONSTRADO
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - INVIABILIDADE -
RECURSO
NÃO PROVIDO. 1.Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, restando ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre mérito dos delitos dolosos contra a vida.
2. A absolvição sumária decorrente do estrito cumprimento do dever legal exige comprovação inequívoca, não sendo o caso dos autos, em que não se demonstrou de prova a referida excludente de ilicitude.
3. A tese de desclassificação do delito, na fase de pronúncia, só pode ser admitida se houver certeza de que a conduta caracteriza outro delito. 4. Havendo dúvida, a existência ou não da vontade livre e consciente da pratica do crime é decisão afeta ao juízo constitucional do Tribunal do Júri. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0693.14.011812-8/001 - Relator (a): Des (a). Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2019, publicação em súmula em 03/04/2019). (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa própria suscitada, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

Por fim, pugna a defesa do apelante Marciel Duarte da Silva, a exclusão da qualificadora prevista no inciso II, § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “ad quo” – inciso II, § 2º, do artigo 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025